Tribunal: STJ
Processo: 0478604-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057778 - CE(2025/0478604-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MIKAEL NEGREIRO PINTO (PRESO)
ADVOGADA
: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE038826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES GRAVES. LIDERANÇA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ACESSO AOS AUTOS.
SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO GARANTIDO, SALVO DILIGÊNCIAS
EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva
decretada para garantia da ordem pública, sob alegação de ausência de
contemporaneidade, de fundamentação concreta e individualizada, de violação aos
princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, bem como de cerceamento de
defesa em razão de restrição de acesso a diligências em andamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi
decretada com fundamentação concreta e individualizada, nos termos do
e
art. 312
do
§ 2o, do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade apta
art. 315,
a afastar a medida extrema; (iii) determinar se são suficientes medidas cautelares
diversas da prisão diante do contexto fático; e (iv) verificar se houve cerceamento
de defesa pelo indeferimento de acesso a diligências investigativas em andamento, à
luz da Súmula Vinculante no 14.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende
reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos.
4. A prisão preventiva encontra amparo em fundamentação idônea e
concreta, lastreada na garantia da ordem pública, diante de elementos que indicam a
atuação do paciente como líder de organização criminosa armada, com
envolvimento em crimes graves, inclusive homicídios.
5. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de
organização criminosa constitui fundamento legítimo para a decretação e
manutenção da custódia cautelar.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela atualidade
dos fundamentos que a justificam, e não pela imediatidade temporal entre o fato
delituoso e a decretação da medida, permanecendo hígido o periculum libertatis.
Documento eletrônico VDA55947869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 63a4a011-c056-4fdd-8bbe-427ed2b29d8c

7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção
da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, nem impõe a substituição
por medidas cautelares diversas, quando demonstrada a insuficiência destas.
8. O acesso da defesa aos autos foi assegurado quanto às provas já
documentadas, sendo legítima a restrição às diligências pendentes ou em
andamento, em consonância com a Súmula Vinculante no 14.
9. Inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a
justificar a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos
que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem
pública, especialmente em contexto de atuação em organização criminosa armada.
2. A contemporaneidade da custódia cautelar refere-se à atualidade dos
fundamentos do periculum libertatis, e não à proximidade temporal entre o fato e a
decretação da prisão.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão
preventiva quando preenchidos os requisitos do
do CPP, nem impõe a
art. 312
aplicação de medidas cautelares alternativas.
4. O direito de acesso aos autos, nos termos da Súmula Vinculante no 14,
limita-se às provas já documentadas, sendo lícita a restrição quanto a diligências
investigativas em andamento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 63a4a011-c056-4fdd-8bbe-427ed2b29d8c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057778 - CE(2025/0478604-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MIKAEL NEGREIRO PINTO (PRESO)
ADVOGADA
: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE038826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES GRAVES. LIDERANÇA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ACESSO AOS AUTOS.
SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO GARANTIDO, SALVO DILIGÊNCIAS
EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva
decretada para garantia da ordem pública, sob alegação de ausência de
contemporaneidade, de fundamentação concreta e individualizada, de violação aos
princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, bem como de cerceamento de
defesa em razão de restrição de acesso a diligências em andamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi
decretada com fundamentação concreta e individualizada, nos termos do
e
art. 312
do
§ 2o, do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade apta
art. 315,
a afastar a medida extrema; (iii) determinar se são suficientes medidas cautelares
diversas da prisão diante do contexto fático; e (iv) verificar se houve cerceamento
de defesa pelo indeferimento de acesso a diligências investigativas em andamento, à
luz da Súmula Vinculante no 14.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende
reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos.
4. A prisão preventiva encontra amparo em fundamentação idônea e
concreta, lastreada na garantia da ordem pública, diante de elementos que indicam a
atuação do paciente como líder de organização criminosa armada, com
envolvimento em crimes graves, inclusive homicídios.
5. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de
organização criminosa constitui fundamento legítimo para a decretação e
manutenção da custódia cautelar.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela atualidade
dos fundamentos que a justificam, e não pela imediatidade temporal entre o fato
delituoso e a decretação da medida, permanecendo hígido o periculum libertatis.
Documento eletrônico VDA55697370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: f8ef81b9-2968-41d2-8c94-7aa6c2e64b76

7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção
da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, nem impõe a substituição
por medidas cautelares diversas, quando demonstrada a insuficiência destas.
8. O acesso da defesa aos autos foi assegurado quanto às provas já
documentadas, sendo legítima a restrição às diligências pendentes ou em
andamento, em consonância com a Súmula Vinculante no 14.
9. Inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a
justificar a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos
que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem
pública, especialmente em contexto de atuação em organização criminosa armada.
2. A contemporaneidade da custódia cautelar refere-se à atualidade dos
fundamentos do periculum libertatis, e não à proximidade temporal entre o fato e a
decretação da prisão.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão
preventiva quando preenchidos os requisitos do
do CPP, nem impõe a
art. 312
aplicação de medidas cautelares alternativas.
4. O direito de acesso aos autos, nos termos da Súmula Vinculante no 14,
limita-se às provas já documentadas, sendo lícita a restrição quanto a diligências
investigativas em andamento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MIKAEL NEGREIRO PINTO, contra
decisão de fls. 139-142, que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta a defesa ausência de contemporaneidade da medida extrema e de fatos
novos e a ausência de fundamentação concreta e individualizada.
Argumenta que houve confusão entre a gravidade abstrata dos delitos e gravidade
concreta da conduta, com base em elementos meramente inquisitoriais e sem contraditório, em
afronta ao
§ 2o, I, II e IV, do CPP.
art. 315,
Aponta, violação aos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade e entende
serem suficientes as medidas cautelares alternativas antes da imposição da prisão preventiva
como
, mencionando, ainda, condições pessoais favoráveis (vínculo laboral formal,
ultima ratio
residência fixa e responsabilidade familiar) que devem ser ponderadas à luz da presunção de
inocência, concluindo pela desnecessidade da medida extrema.
Aduz, por fim, cerceamento de defesa em razão da restrição ao acesso integral a
“diligências pendentes de cumprimento ou em andamento” mesmo após a decretação da prisão,
sustentando que, à luz da Súmula Vinculante 14, é devido o acesso amplo aos elementos de
prova já documentados e utilizados para fundamentar a custódia, sob pena de inviabilizar o
contraditório e a ampla defesa.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática,
concedendo-se a ordem de
a fim de revogar a prisão preventiva com expedição de
habeas corpus
alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) e o franqueamento de acesso integral aos elementos
probatórios que embasaram a medida.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 140-142):
Documento eletrônico VDA55697370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: f8ef81b9-2968-41d2-8c94-7aa6c2e64b76

Em que pese a parte não ter colacionado os autos cópia do decreto prisional, é
possível extrair parte de sua fundamentação do acórdão ora combatido (fls. 30-31):
[...]
Pois bem, no caso, analisando a decisão proferido nos autos do Processo
originário no 0200284-02.2025.8.06.0100, observa-se que a prisão cautelar do
suplicante foi decretada para garantia da ordem pública, pois pelos elementos
contastes nos autos o paciente integra posição de liderança na
organização criminosa, vejamos:
(...) Há, nos autos, elementos robustos de que representados
integrariam organização criminosa armada, com atribuições de liderança
no âmbito de facção com atuação voltada à prática de crimes graves,
como homicídios, tráfico de entorpecentes, extorsões e intimidações a
comerciantes nos municípios de Itapajé e região. Há, outrossim,
elementos consistentes que vinculam os representados diretamente à
autoria de dois homicídios consumados em
(...) com suposta
17/05/2025,
motivação associada à disputa por controle territorial e conflitos internos
na facção. Ademais, consta que após a fuga de Bel e a rearticulação com
Kael, houve o agravamento dos casos de homicídio na região, com mais
de vinte homicídios registrados em curto intervalo temporal, atribuídos,
. (...)
ao menos em parte, aos ora representados
No tocante ao periculum
, a manutenção do estado de liberdade dos representados impõe
libertatis
risco à ordem pública pela gravidade concreta dos delitos, haja vista
tratar-se de crimes reiterados de homicídio em que a motivação seria
decorrente de disputas internas e territoriais no âmbito da facção
. (...) O conceito de ordem pública, portanto, não se limita a
criminosa
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça. (...) especialmente o atual momento
vivido pela cidade de Itapajé e região. (...) Em atenção especial às
peculiaridades da prática do delito, há gravidade concreta e periculosidade
dos agentes.
[...]
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação
idônea, lastreada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e
da periculosidade dos agente, considerando que o paciente é acusado por
supostamente liderar facção criminosa com atuação voltada à prática de crimes
graves, como homicídios, tráfico de entorpecentes, extorsões e intimidações a
comerciantes, além de existirem elementos consistentes que vinculam o paciente
diretamente à autoria de dois homicídios consumados - situação que revela a
indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto.
Conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, constitui
fundamentação apta a justificar, de modo concreto, a prisão preventiva, a bem da
ordem pública, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa. Nesse sentido:
[...].
Nesse contexto, quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição
art. 312
da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais
favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
art. 319,
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
965.960/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o Tribunal de origem
destacou (fl. 39):
No que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade, registra-se
que tal requisito não se confunde com imediatidade temporal entre o fato
delituoso e a decretação da prisão. A jurisprudência consolidada, é firme no
sentido de que o que se exige é a atualidade dos fundamentos da custódia, ou
Documento eletrônico VDA55697370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: f8ef81b9-2968-41d2-8c94-7aa6c2e64b76

seja, que os motivos que justificam a prisão preventiva permaneçam presentes
e demonstrados.
Além disso, registra-se que a prisão preventiva foi efetivada
recentemente, em outubro de 2025, razão pela qual não há que se cogitar
decurso temporal capaz de afastar a atualidade dos fundamentos que
embasaram a medida extrema. Os motivos que justificaram a custódia
permanecem hígidos e contemporâneos, sobretudo diante da
continuidade das investigações, da permanência da atividade criminosa e
do risco concreto à ordem pública.
[...] No caso em exame, verificam-se, de forma concreta, a gravidade das
condutas, a permanência da atividade criminosa e o risco real à ordem
pública, revelados não apenas pelos fatos investigados, mas pelo contexto de
continuidade delitiva associado à atuação em organização criminosa
. Assim, ainda que transcorrido lapso temporal desde a prática
armada
delitiva, os fundamentos previstos no
do CPP permanecem hígidos e
art. 312
plenamente atuais, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de
contemporaneidade capaz de afastar a necessidade da medida extrema. [...]
Nesse sentido, conforme entendimento já consolidado, "a contemporaneidade do
decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado"
(AgRg no HC
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
849.475/MS,
em
DJe
.
20/2/2024,
23/2/2024)
Por fim, observa-se que foi autorizado a habilitação da defesa constituída e o seu
acesso às provas já documentadas aos autos, ressalvando, contudo, as diligências,
pendentes de cumprimento ou em andamento, mesmo que futuras (fls. 134-136).
Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência consolidada nos Tribunais
Superiores no sentido do direito ao acesso amplo aos elementos de prova já
documentada, não sendo abarcadas as diligências pendentes de cumprimento que
necessitam do seu sigilo para o seu efetivo cumprimento. Logo, não se verifica
cerceamento da defesa.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos, à bem da garantia da ordem pública, em razão da gravidade das condutas e da
periculosidade do agente, apontado como líder de facção criminosa com atuação em crimes
graves (homicídios, tráfico de entorpecentes, extorsões e intimidações a comerciantes), existindo
elementos consistentes que o vinculam diretamente à autoria de dois homicídios consumados, o
que evidencia a indispensabilidade da medida extrema no caso em espécie.
A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e desta Corte superior são
firmes no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação daqueles que
integram organização criminosa é fundamento idôneo para a imposição ou manutenção da
medida cautelar extrema, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública. Nesse
sentido, "[n]ão há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a
atuação de organização criminosa" (HC 216056 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda
Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022
PUBLIC 01-09-2022)
Vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
Documento eletrônico VDA55697370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: f8ef81b9-2968-41d2-8c94-7aa6c2e64b76

brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
No que se refere à ausência de contemporaneidade, conforme destacado no acórdão
impugnado, à fl. 39, a custódia cautelar foi operada apenas em outubro de 2025, não havendo
motivos para, a partir do requisito temporal, afastar-se a atualidade dos fundamentos da medida
extrema.
Vale destacar que a contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a prisão
preventiva diz respeito à permanência do risco atual e concreto à ordem pública, à aplicação da
lei penal e à instrução processual, os quais afastam a tese de ausência de periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo. A propósito: AgRg no RHC n.
relator Ministro
210.047/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
11/3/2025,
19/3/2025;
no HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
564.852/MG,
DJe

12/5/2020,
18/5/2020.
Por fim, em relação ao acesso às provas por parte da defesa, consta do acórdão (fls.
41-42)
Por fim, quanto ao pleito de que seja assegurado o acesso irrestrito da defesa aos
autos do processo no 0200284-02.2025.8.06.0100, incluindo todos os documentos,
decisões, despachos e diligências eventualmente acobertadas por sigilo, sob pena de
nulidade por afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
verifica-se a perda superveniente de objeto. Isso porque já foi proferida decisão às
fls. 83-85, autorizando a habilitação da defesa constituída e franqueando o
acesso às provas já formalizadas nos autos, ressalvadas, contudo, as diligências
, em estrita observância ao teor da Súmula
ainda não cumpridas ou em andamento
Vinculante no 14, que limita o acesso do defensor apenas àquilo que já se encontra
devidamente documentado no procedimento investigativo, a fim de não
comprometer a eficácia das medidas investigativas em curso.

Observa-se, asim, que foi autorizado a habilitação da defesa constituída e o seu
acesso às provas já documentadas aos autos, ressalvando, contudo, as diligências, pendentes de
cumprimento ou em andamento, mesmo que futuras.
Nesse sentido, "[o] Tribunal estadual alinhou-se à jurisprudência do STF e STJ, que
excepciona o acesso aos autos quando a investigação está em andamento ou quando a vista dos
autos possa inviabilizar a investigação" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
882.680/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
21/5/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: f8ef81b9-2968-41d2-8c94-7aa6c2e64b76

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.778 / CE
Número Registro: 2025/0478604-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02002840220258060100 06300349020258060000 2002840220258060100 6300349020258060000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VANIA GOMES CASTELO BRANCO
ADVOGADA
: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE038826
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: MIKAEL NEGREIRO PINTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MIKAEL NEGREIRO PINTO (PRESO)
ADVOGADA
: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE038826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55914997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 22f5c554-e27b-4704-939e-68b5b099c290

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 22f5c554-e27b-4704-939e-68b5b099c290